Tribunal: CARF
Processo: 12448.731523/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731523/2011-92
RESOLUÇÃO
1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CANAL VERDE CONSULTORIA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho,Renato Rodrigues Gomes, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente em exercício)

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL, com reflexos
de PIS e COFINS, decorrente do arbitramento de lucro da autuada, após o fisco identificar
depósitos bancários de origem não comprovada e não contabilizados.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
2
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls. 567/574), o contribuinte teria
contabilizado apenas 13,054% do valor total dos depósitos bancários auferidos, o que tornaria
imprestável a escrita contábil da empresa.
Dada essa constatação, a autoridade fiscal intimou diversas vezes a contribuinte a
apresentar justificativas e documentos entre 29/11/2010 e 21/06/2011, intervalo de tempo em
que a fiscalizada apresentou livros contábeis e livros-caixa, além de extratos bancários e
esclarecimentos informando que as contas bancárias fiscalizadas não continham receitas da
empresa, mas recursos de terceiros, clientes que depositavam os valores para que a fiscalizada
pudesse cumprir obrigações em seu nome.
Por fim, a recorrente reconhece que deveria ter contabilizado todos os valores que
transitaram em suas contas bancárias e requer o prazo de 120 dias para apresentar essa
contabilização, o que foi negado pela autoridade fiscal, que lavrou os autos de infração aplicando
um percentual de 38,4% de arbitramento do lucro sobre os valores recebidos em contas bancárias
e não declarados, com base nos art. 519 e 532 do RIR/99.
Em impugnação (fls. 631/638), a contribuinte arguiu a nulidade dos Autos de
Infração, que teria presumido ato ilícito sem a devida comprovação.
No mérito, informou que a empresa possui como objeto social o desembaraço
aduaneiro, consultoria e comercio exterior e que, “para tanto, assim como todas as empresas que
atuam neste ramo, recebe numerários (adiantamentos) que fazem jus a estas despesas de
desembaraço e, após a conclusão dos serviços, "presta contas", devolvendo todos os
comprovantes, guias etc. recebendo por este trabalho honorários registrados nas competentes
notas fiscais de serviços prestados.”
A esse respeito, a recorrente esclareceu o seguinte:
Então veja-se: conforme documentação em anexo temos que nas contas 26640-x
e 26551-9 ag. 2924-6 do Banco do Brasil (CONTAS TRANSITÓRIAS DE
REMESSA/ANTECIPAÇÃO) foram alocadas toda a movimentação bancária das
despesas de desembaraço, NÃO PODENDO DETERMINÁ-LOS COMO RECEITA DA
EMPRESA, e os honorários transferidos para a conta 0421429-3 ag. 0436 do
Bradesco, estes sim reconhecidos como RECEITA, por conseguinte declaradas e
devidamente tributadas.
Todas as movimentações destas contas bancárias estão escrituradas como
"adiantamento de clientes", com registro no livro diário e compondo o balancete
de 2.007 alocado no Livro Razão (doc. em anexo).
A empresa alegou, ainda, que os valores identificados em uma das contas bancárias
(Bradesco) estariam equivocados e não seriam condizentes com o extrato da respectiva conta.
Com a Impugnação, a recorrente juntou os seguintes documentos:
 DIPJ 2018;
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
3
 Balanço patrimonial 2007;
 Balancete 2007;
 Livro diário;
 Livro razão;
 Extrato bancário do Bradesco e do Banco do Brasil;
 Demonstrativos de despesas contendo notas fiscais e recibos de taxas e
serviços prestados a outras empresas, por amostragem
Numa primeira análise da Impugnação, a DRJ do Rio de Janeiro resolveu baixar o
processo em diligência (fls. 1556/1560) tendo em vista que foram apresentados diversos
documentos que dariam suporte a alguns dos processos de importação que a empresa alegava
serem a razão de receber adiantamentos nas contas bancárias do Banco do Brasil. Considerando
então que havia sido apresentada uma documentação por amostragem e que a empresa afirmara
possuir a íntegra dos documentos comprobatórios de suas alegações, o julgamento foi convertido
em diligência para que a autoridade fiscal analisasse a documentação apresentada e intimasse o
contribuinte a entregar o restante dos documentos que justificariam a origem de todos os
depósitos bancários não contabilizados.
A Delegacia da Receita Federal, então, intimou a contribuinte nos seguintes termos
(1564/1569):
1. Apresentar documentação hábil e idónea que justifiquem a origem dos
depósitos bancários ocorridos durante o ano-calendário de 2007, nas contas
bancárias n°8 26.640-X e 26.551-9, ambas no Banco do Brasil S/A.
2. A Intimada deverá correlacionar, através de planilha, cada documento
apresentado ao respectivo depósito.
Em resposta, a recorrente apresentou “CD constando a digitalização de todas as
CVIs, bem como os processos de importação a eles relacionados referentes aos depósitos
efetuados no Banco do Brasil” (fls. 1570/2182). Trata-se de relatórios internos da empresa com
demonstrativos de despesas e planilhas destacando processos internos, clientes e valores
supostamente adiantados para a recorrente.
Em retorno da diligência, a autoridade fiscal afirmou que “A documentação
comprobatória apresentada resume-se a meros demonstrativos, elaborados pela interessada, sem
valor contábil/fiscal.” e, mesmo que tais documentos pudessem ser aceitos, suas informações
eram incoerentes e não justificavam os valores recebidos nas contas bancárias (fls. 2183/2185).
Encerrada a diligência, a empresa foi intimada a se manifestar, ocasião em que
apresentou razões adicionais à Impugnação, juntando novos documentos (fls. 2191/2243).
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
4
Após isso, sobreveio o acórdão recorrido (fls. 2244/2287), que rejeitou os
argumentos e documentos apresentados, por entender que não comprovavam as alegações da
contribuinte, nos seguintes termos:
De fato, a escrituração contábil da Interessada do ano-calendário de 2007 é
imprestável para identificar a sua efetiva movimentação financeira (bancária),
uma vez que ela só registrou em seus livros diário e razão os depósitos bancários
efetuados em sua conta corrente no 421.429-3 no Bradesco (que, segundo o Fisco,
totalizaram R$ 676.327,82), e deixou de contabilizar a totalidade dos depósitos
efetuados em suas duas contas correntes no Banco do Brasil, conta 26.640-X e
conta 26.551-9 (que, segundo o Fisco, totalizaram R$ 4.504.671,75), ou seja,
contabilizou 13,054% e deixou de contabilizar 86,946% do total de depósitos no
ano-calendário de 2007, no valor de R$ 5.180.999,57 (676.327,82 +
4.504.671,75).
33. Sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do CTN), o Fisco
estava obrigado a arbitrar o lucro da Interessada do ano-calendário de 2007 por
força do disposto no art. 530, II, “a”, do RIR/1999.
34. Compulsando o processo, verifica-se que a Interessada foi intimada em
diversas ocasiões a comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a
origem dos créditos efetuados em suas contas correntes no Banco Bradesco e no
Banco do Brasil. Alegou, mas só trouxe aos autos documentos que ela própria
produziu, sem a devida comprovação deles por meio de documentos hábeis e
idôneos, que os depósitos efetuados nas duas contas correntes do Banco do
Brasil seriam adiantamentos que serviriam para ela fazer frente às despesas de
desembaraço aduaneiro de cada um dos processos de importação, inclusive de
seus honorários de despachante, sendo que esses honorários teriam sido
transferidos das contas do Banco do Brasil para a conta no Bradesco, de modo
que nas contas do Banco do Brasil o movimento de créditos e débitos não seriam
seus, mas, sim, de seus clientes, enquanto que na conta do Bradesco os créditos
seriam os seus honorários e os débitos as suas despesas (citou que alguns poucos
clientes teriam depositado seus honorários diretamente na conta corrente do
Bradesco, como exceção ao que teria sido a regra geral). Por isso é que ela teria
contabilizado somente os movimentos bancários no Bradesco, e deixado de
registar os do Banco do Brasil.
(...)
36. Ora, não é por falta de tempo dado a Interessada que ela não comprovou as
suas alegações durante o procedimento fiscal, na diligência efetuada e na
impugnação. O presente procedimento fiscal teve início no dia 29/11/2010, sendo
que já estamos no ano-calendário de 2017, e não tem sentido abrir-se agora prazo
para que em sede de julgamento de 1a instância ela comprove as suas alegações,
as quais são as mesmas desde sempre. Se ela entende que a apresentação da
reescrituração contábil, com os documentos que lhe dão suporte, é a melhor
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
5
forma de convencer os julgadores de que suas alegações são verdadeiras, no todo
ou em parte, que a tivesse feito ou a faça, se quiser, no recurso que ainda pode
apresentar para a 2a instância. Porém, que não se esqueça do que estabelece a
Súmula CARF no 59: “A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não
é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de exibir durante o procedimento fiscal”. Ou seja, o arbitramento fica
mantido, podendo o julgador se convencer ou não, no todo ou em parte, das
provas apresentadas por meio da reescrituração de sua contabilidade, com o
devido suporte de documentação hábil e idônea, para efeito dos valores a utilizar
dentro da sistemática do lucro arbitrado. (destaques nossos)
Contudo, o acórdão deu provimento parcial à Impugnação, porque identificou que
parte dos depósitos bancários que serviram de base para o arbitramento fiscal eram
movimentações entre contas da própria empresa ou financiamentos bancários que não poderiam
ser considerados como receita, nos termos do § 3o, I, do art. 42 da Lei no 9.430/96. Assim, o valor
dos autos de infração foi reduzido conforme tabela a seguir:
Tributo
Valor original
Valor após acórdão de
Impugnação
IRPJ
R$ 476.767,98
R$ 421.147,35
CSLL
R$ 150.230,39
R$ 131.512,24
PIS
R$ 33.906,07
R$ 29.705,59
COFINS
R$ 156.489,95
R$ 137.103,02
A contribuinte, então, interpôs o Recurso Voluntário (fls. 2307/2331) ora julgado,
alegando, em síntese:
 houve presunção equivocada da Receita Federal ao considerar como
receitas próprias valores que transitaram em suas contas bancárias
 os valores questionados não constituem receitas da empresa, mas sim
recursos de terceiros (reais importadores) repassados para viabilizar
despesas de importação (tributos e encargos)
 o trânsito de valores pelas suas contas decorre de obrigação operacional
imposta pela IN SRF no 680/06, art. 11, §§ 1o e 2o, defendendo que, na
prática aduaneira, é comum que o despachante aduaneiro efetue os
pagamentos em seu nome, com recursos depositados pelos importadores
 parte das informações que comprovam a regularidade das operações está
sob controle exclusivo da Receita Federal, em especial no Siscomex
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
6
(Declarações de Importação), o que configura motivo de força maior nos
termos do art. 16, §4o, "a", do Decreto no 70.235/72
 portanto, a exigência de prova pela fiscalização seria “diabólica”, diante da
própria capacidade do Fisco de confirmar os dados em seus sistemas.
 Invoca os princípios da verdade material e da oficialidade, sustentando que a
administração tributária tem o dever de buscar a verdade com base nos
dados disponíveis em seus sistemas.
 Requer diligência para levantamento, pela Receita Federal, dos dados do
Siscomex sobre os débitos em conta do Banco do Brasil da recorrente em
2007, relacionados às DI’s mencionadas.
 Ao final, pede o reconhecimento da legitimidade das operações e a
improcedência do lançamento tributário, com consequente extinção do
crédito fiscal exigido.
Com o Recurso tempestivo, a recorrente apresenta planilhas consolidando as
despesas incorridas em 2007, relacionadas com os depósitos bancários questionados, apontando
que “as diferenças a maior ou menor nos saldos de depósitos não justificados decorrem da
suficiência ou insuficiência dos adiantamentos efetuados pelos clientes, do que decorre a
necessidade dos financiamentos de capital de giro”.
4 dias depois, já fora do prazo para interposição do recurso, a recorrente
protocolou novo Recurso Voluntário (fls. 2340/2366), o qual desconsiderei, dada sua
intempestividade.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
MÉRITO
Conforme se percebe do histórico processual narrado, a recorrente não questiona a
técnica de arbitramento do lucro utilizada pela autoridade fiscal, reconhecendo que não
contabilizou mesmo os valores recebidos em contas bancárias do Banco do Brasil, por se tratar de
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
7
valores depositados por seus clientes e utilizados para pagar suas despesas nos processos de
importação, entre encargos e tributos.
Seu pedido se resume, basicamente, à realização de nova diligência para que se
verifiquem nos arquivos da Receita Federal os registros das Declarações de Importação e despesas
aduaneiras pagas no contexto desses processos. Isso comprovaria que os valores constantes das
contas bancárias questionadas pelo fisco eram adiantamentos feitos pelos clientes para
pagamento dessas despesas.
Para justificar esse pedido, a recorrente invoca os princípios da verdade material e
da oficialidade, para defender que, apesar de não ter cumprido a regra de registrar e contabilizar
todos os valores que transitaram em sua operação, não teria havido prejuízo ao erário, já que os
tributos devidos em relação à sua verdadeira receita (honorários) foram recolhidos. Afirma, ainda,
que já apresentou tudo que podia e que estaria sendo exigida a produção de prova diabólica, já
que os documentos necessários não estariam em sua guarda.
Pois bem, dado esse contexto, passo a analisar os argumentos e o arcabouço
documental do processo, a fim de avaliar se há justificativa para realização de mais uma diligência,
conforme requerido pela recorrente.
Remontando ao processo de fiscalização, a contribuinte foi inicialmente intimada a
apresentar livros diário e razão, além de extratos bancários do ano de 2007, ao que juntou
extratos de conta bancária do Bradesco e livros diário (fls. 19 a 222).
Posteriormente, a autoridade fiscal intimou a contribuinte a apresentar extratos
bancários do Banco do Brasil e indicar as páginas dos livros diário e razão em que estariam
registradas as origens dos depósitos recebidos naquela instituição (fl. 225). Foi então que a
recorrente informou possuir duas contas-correntes no Banco do Brasil, que se destinavam apenas
a movimentar recursos de clientes para pagamentos de tributos e despesas referentes a processos
de importação.
Para comprovar essa afirmação, apresentou relatórios analíticos do sistema interno
de controle financeiro, onde poderiam ser identificados os depositantes, as datas e todos os
débitos e créditos efetuados. Foi também nessa oportunidade que a empresa informou não haver
a contabilização desses valores, justamente por não serem receitas da empresa, mas “créditos
para pagamento de despesas processuais” dos clientes (fl. 227).
Assim, os extratos do Banco do Brasil foram apresentados junto com um relatório
da empresa que identificava o cliente e a despesa, indicando como “honorários” aquilo que teria
sido transferido pela conta do Bradesco e que seria a efetiva receita da empresa.
Observe-se um exemplo:

Extrato:
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
8

Relatório analítico:

Na fl. 295 dos autos, há o registro de devolução de duas caixas de documentos
fiscais da empresa, que a autoridade fiscal devolveu sem conferência.
Já nas fls. 298/305, a contribuinte foi intimada a informar a origem de recursos
apontados pela autoridade fiscal nas contas do Bradesco e do Banco do Brasil. Em atendimento a
essa intimação (fls. 306/540), os mesmos tipos de relatórios analíticos foram apresentados,
esclarecendo que “TODOS os créditos e débitos possuem um número do processo (CVI..../....) e
cada processo recebe créditos e débitos correspondentes, na seqüencia e estão identificados
pelo mesmo número.” Observe-se outro exemplo:

Nesta documentação, a autoridade fiscal entendeu não ter sido demonstrada a
correlação entre os ingressos e os desembolsos, já que a contribuinte apresentara os relatórios
analíticos desacompanhados dos extratos, sem realmente efetuar uma correlação.
Assim, intimou novamente a empresa a justificar a origem dos valores creditados
no Banco do Brasil e a explicar por que a receita declarada na DIPJ (R$524.729,06) fora menor do
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
9
que aquela identificada na conta do Bradesco (R$676.327,82), se aquela conta bancária recebia
justamente os honorários (fls. 541).
Em resposta (fls. 541/558), a recorrente retificou sua informação e disse que,
naquele ano, alguns clientes ainda transferiam valores para pagamentos de despesas aduaneiras
para a conta do Bradesco e que o valor havia ficado diferente porque parte das notas fiscais
emitidas fora liquidada apenas em 2008, o que teria gerado diferenças entre o valor declarado e o
valor contabilizado.
Sobre a justificativa das origens dos depósitos, a contribuinte afirma que já teria
informado anteriormente, com a juntada dos extratos bancários e relatórios analíticos, que junta
novamente, e apresenta um resumo dos créditos efetuados na conta-corrente do Bradesco em
2007, separando os valores de honorários recebidos, valores de saldos de processos e
adiantamentos feitos por clientes para pagamentos de despesas processuais.
Junta, ainda, um “modelo de demonstrativo de despesas que é utilizado pelo nosso
financeiro, onde aparecem os créditos e débitos efetuados em cada processo, que poderá de
forma mais objetiva elucidar as dúvidas que porventura ainda surgirem.”. Ao se analisar o referido
modelo e o extrato bancário respectivo, de fato, é possível encontrar parte das informações ali
descritas:

Fl. 2376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
10

No entanto, a autoridade fiscal constatou não haver documentação que
comprovasse as informações prestadas nos relatórios analíticos apresentados e intimou, mais uma
vez, a contribuinte a apresentar “documentação hábil e idônea que comprovem de forma
inequívoca as suas alegações; alegações de que os recursos depositados no Banco do Brasil S. A,
foram aplicados em pagamentos de tributos de responsabilidade de seus clientes.” (fls. 559/560)
A contribuinte, então, apresentou uma manifestação requerendo a dilação do prazo
em 120 dias para proceder à contabilização dos valores que transitaram pelas contas do Banco do
Brasil, o que teria sido mero erro material contábil, não omissão de receitas, visto que os
honorários do Bradesco haviam sido declarados e tributados (fls. 563/565).
Na sequência, deu-se a lavratura dos autos de infração, conforme narrado no
relatório (fls. 567/628).
Com a Impugnação (fls. 631/1531), a recorrente apresentou novos documentos
que, conforme narrado, continham amostragem que conferiu verossimilhança às alegações da
empresa e motivou a conversão do julgamento em diligência. Veja-se trecho da resolução (fls.
1556/1560):
7. Compulsando os anexos à Impugnação, verifiquei que a Interessada juntou
documentação que daria suporte aos seguintes processos de importação:
Banco do Brasil conta 26.640-X:
Março de 2007: CVI-000047/07 (fls. 1.268 a 1.275)
Banco do Brasil conta 26.551-9:
Janeiro de 2007: CVI-000022/07 (fls. 1.335 a 1.348)
(...)
8. Tendo em vista que os documentos que dariam suporte aos processos de
importação mencionados no item anterior só foram apresentados na
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
11
impugnação, e, portanto, não foram auditados pelo Fisco, é preciso converter o
julgamento em diligência para que isto ocorra.
9. Além disso, é de se observar que os processos de importação mencionados no
item 7 representam uma pequeníssima fração do total de processos de
importação, sendo que a Impugnante afirma possuir em seus arquivos toda a
documentação referente à totalidade dos processos de importação, só não a
apresentando devido ao seu volume.
Ao verificar os documentos juntados com a Impugnação, nota-se que a empresa
apresentou alguns conjuntos probatórios de processos de importação, incluindo, além dos
relatórios analíticos, extratos e demonstrativos de despesas já entregues à fiscalização, recibos de
fornecedores por conta e ordem de clientes, notas fiscais de serviços portuários, comprovantes
de pagamento de despesas aduaneiras, como AFRMM, etc.
Ou seja, a recorrente demonstrou possuir documentação idônea capaz de
identificar a origem dos depósitos e comprovar sua alegação de que os recursos pertenciam aos
clientes e eram utilizadas para pagar as despesas aduaneiras. Vejam-se exemplos de recibos e
notas fiscais emitidas por conta e ordem dos clientes da recorrente:

Fl. 2378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
12

Contudo, ao atender a intimação para apresentar documentos relacionados aos
demais processos de importação, a contribuinte apresentou apenas seus relatórios internos
(demonstrativos de despesas com indicação do processo interno de importação) e planilhas
elaboradas por ela, sem juntar nenhum outro recibo de pagamento por conta e ordem, nota fiscal
de serviço aduaneiro ou pagamento de qualquer tributo ou despesa relativa aos processos de
importação (fls. 1570/2182).
A autoridade fiscal, então, não viu razões para modificar o lançamento e intimou a
empresa acerca do resultado da diligência, ao que a recorrente apresentou manifestação
juntando nova documentação, qual seja, “Declarações de Importação em anexo II, as quais,
coligidas com os Demonstrativos de Despesas segregados por processo de importação, constantes
em anexo III, bem como com respectivas Notas Fiscais de serviço em anexo IV” comprovariam que
os valores depositados nas contas bancárias questionadas se referiam a adiantamentos
repassados por clientes para pagamento de despesas daqueles em processos de importação
(tributos e demais obrigações). (fls. 2191/2243).
Cabe agora verificar esses documentos mais detidamente. Um primeiro ponto que
não pode ser ignorado, é que a análise da documentação não é tarefa simples, visto que boa parte
se encontra anexada em arquivos não pagináveis, cujos termos de solicitação de juntada estão nas
fls. 2208 a 2229. Ao fazer download da cópia do processo e acessar esses documentos, eles se
encontram divididos em blocos por tipo, não sendo fácil identificar um “jogo” completo que
identifique um processo de importação, conectando a Declaração de Importação, a nota fiscal, o
demonstrativo de despesa e o extrato bancário respectivo, por exemplo.
De toda forma, também não se pode ignorar que, naquela fase processual, ainda
durante o processo de diligência, a recorrente apresentou documentos que comprovavam de
forma idônea, senão todos, ao menos parte dos processos de importação que ela alegava serem
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
13
a razão de trânsito financeiro em sua conta bancária, para pagamentos por conta e ordem dos
clientes.
No primeiro bloco de documentos, nos termos de solicitação de juntada em fls.
2208/2214, encontram-se diversas Declarações de Importação emitidas em nome de empresas
que aparecem nos relatórios analíticos da recorrente desde a fiscalização (anexo II da petição).
No segundo bloco de documentos, termos de solicitação de juntada fl. 2217 e 2218,
encontram-se Demonstrativos de Despesas, que são relatórios internos com informações de cada
processo de importação, divididos por empresas ativas e inativas (anexo III da petição).
Tomemos a DI 07/0455396-6, relativa à empresa Porto de Mar Comércio de
gêneros alimentícios, juntada no termo de solicitação de juntada em fl. 2208:

No demonstrativo de despesa apresentado no termo de solicitação de juntada de fl.
2217, constam os dados dessa importação:
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
14

O termo de solicitação de juntada de fl. 2219 contém declarações assinadas por
clientes em 2017, cujos nomes aparecem nos relatórios analíticos da recorrente desde a
fiscalização, afirmando que realizaram seus processos de importação com auxílio da recorrente e
que não possuem mais outros documentos a não ser as Declarações de Importação.
Já os termos de solicitação de juntada de fls. 2223 a 2229 (anexo IV da petição)
apresentam notas fiscais emitidas pela recorrente, em razão da prestação dos serviços, contendo
descrições de honorários. Observe-se um exemplo:

No entanto, nenhum desses documentos foi considerado pela DRJ que, ao
mencionar o atendimento ao processo de diligência, apenas relacionou os documentos produzidos
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
15
unilateralmente pela recorrente. Mais uma vez, ressalto: não se ignora que, ao longo da
fiscalização até a Impugnação, a empresa apresentou apenas extratos bancários e relatórios
elaborados por ela própria. Não se ignora também que os documentos apresentados
posteriormente, que comprovam ao menos parte de suas alegações, não estão satisfatoriamente
organizados de modo a demonstrar cabalmente cada movimentação em suas contas bancárias,
demandando um trabalho minucioso de correlação.
Porém, é fato que, com a Impugnação e no processo de diligência, foram
apresentados diversos documentos idôneos e hábeis a comprovar uma parte da origem dos
depósitos bancários, sendo possível atender o seguinte ponto constante do acórdão de
impugnação (fl. 2227):
Ou seja, o arbitramento fica mantido, podendo o julgador se convencer ou não,
no todo ou em parte, das provas apresentadas por meio da reescrituração de sua
contabilidade, com o devido suporte de documentação hábil e idônea, para efeito
dos valores a utilizar dentro da sistemática do lucro arbitrado.
Ora, neste caso, o julgador sequer demonstrou o porquê da documentação
apresentada não lhe gerar convencimento, ainda que parcial, para revisar os valores a utilizar
dentro da sistemática do lucro arbitrado. Não há no acórdão nenhum trecho que indique a análise
dos documentos oficiais apresentados nos autos, como Declarações de Importação, notas fiscais e
recibos emitidos por conta e ordem e comprovantes de pagamento de AFRMM. Nem mesmo os
documentos que a própria DRJ já havia considerado na Impugnação foram levados em conta para
excluir aqueles processos de importação da base utilizada para o arbitramento.
Pois bem, voltando ao Recurso Voluntário de fls. 2307/2331, tem-se que a
recorrente apresentou novas planilhas, desta vez mais detalhadas, relacionando seus processos
internos (CVI) com as despesas que teriam sido pagas mensalmente em 2007 e identificadas nos
extratos bancários, demonstrativos de despesas, declarações de importação, notas fiscais, etc,
com a seguinte ressalva:
TODOS OS VALORES ACIMA CONSOLIDADOS DECORREM DO SOMATÓRIO
MENSAL DE CADA UMA DAS RUBRICAS CONSOLIDADOS NAS RESPECTIVAS
PLANILHAS MENSAIS DE DESPESAS DO ANO DE 2007, PAGAS PELO RECORRENTE
EM NOME DE SEUS CLIENTES, CONSTANTES NOS ANEXOS 11.1; 112; 11.3; 11.4;
11.5; 11.6; 11.7; 11.8; 11.9; 11.10; 11.11 E 11.12, ELABORADAS EXTRAINDO-SE OS
RESPECTIVOS VALORES DE FORMA INDIVIDUALIZADA POR DEMONSTRATIVOS DE
DESPESAS DE CADA CVI, OS QUAIS SE COADUNAM COM OS RESPECTIVOS
VALORES CONSTANTES EM DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO ( DI's ) e RESPECTIVOS
EXTRATOS, ANALÍTICO E SINTÉTICO ( fornecido pelo banco ), e SÃO PROVADOS
ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS RESPECTIVOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS SOB CONTROLE DOS QUAIS SE PROCESSARAM AS REFERIDAS
DI's.
- AS DIFERENÇAS A MAIOR OU MENOR NOS SALDOS DE DEPÓSITOS NÃO
JUSTIFICADOS
DECORREM
DA
SUFICIÊNCIA
OU
INSUFICIÊNCIA
DOS
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
16
ADIANTAMENTOS EFETUADOS PELOS CLIENTES, DO QUE DECORRE A
NECESSIDADE DOS FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO, CONFORME BEM
OBSERVADO PELO RELATOR DO JULGAMENTO EM 1a INSTÂNCIA.
Seu pedido é para que o processo seja novamente baixado em diligência, de modo
que se busquem nas “bases de dados da Receita Federal do Brasil, em especial as do SISCOMEX,
relativos aos débitos efetuados nas contas do recorrente no Banco do Brasil no ano de 2007,
relacionados às despesas constantes nas DI's e respectivos Conhecimentos de Embarque tratadas
neste processo, bem como expedido relatório dizendo respeito àqueles efetivamente confirmados
e seus efeitos fiscais sobre a autuação.”
Pois bem, dado todo o histórico processual e as diversas oportunidades que a
recorrente teve de apresentar documentos hábeis a comprovar suas alegações, uma diligência
dessa natureza não se justifica. Exatamente em função da característica dos serviços prestados e
do fato dela executar diversos pagamentos por conta e ordem de seus clientes, que geram
diferenças exorbitantes entre os ingressos bancários e sua receita efetiva, a recorrente possuía o
dever de se munir de toda a documentação relacionada a cada processo.
A dificuldade em apresentar esses documentos ao longo do histórico processual e a
sua apresentação paulatina, sempre juntando novos documentos a cada oportunidade, indica uma
certa falta de zelo do contribuinte em documentar suas operações, tanto que sequer contabilizava
os ingressos de terceiros, o que justificou o arbitramento do lucro pela autoridade fiscal.
Por outro lado, ao se mobilizar, provavelmente em seus arquivos mortos e juntos
aos clientes, a recorrente conseguiu apresentar diversos documentos hábeis e idôneos capazes de
comprovar suas alegações. Provavelmente, só não foi comprovada a íntegra das operações devido
ao tempo transcorrido (grande parte dos documentos relevantes somente foram juntados 10 anos
depois da ocorrência dos fatos.)
Por tudo isso, entendo não ser cabível a realização de uma nova diligência para
buscar documentos na base de dados da Receita Federal e do SISCOMEX, mas para analisar
devidamente os documentos idôneos já apresentados e cotejá-los com os extratos bancários que
embasaram o arbitramento do lucro, de modo a excluir da base arbitrada aqueles valores
comprovados pelas Declarações de Importação, notas fiscais, recibos etc.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
intimar o contribuinte a apresentar os seguintes documentos e esclarecimentos:
a) Planilha completa cotejando cada CVI com os respectivos adiantamentos
feitos pelos clientes, data do recebimento do recurso na conta bancária e
cada despesa paga por conta e ordem desse cliente, à semelhança do que
foi juntado com o Recurso Voluntário, porém com cotejamento completo e
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.814 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731523/2011-92
17
claro, relacionando as informações ao respectivo extrato bancário e a cada
documento comprobatório
b) Os respectivos documentos comprobatórios já juntados, porém organizados
integralmente por CVI, de modo que seja possível conferir cada informação
constante da planilha de maneira clara e simples no extrato bancário
respectivo, demonstrativo de despesa, Declaração de Importação, recibos,
notas fiscais etc.
Após manifestação do contribuinte, deve a autoridade fiscal analisar detidamente
as informações e documentos, de modo a verificar se há valores a serem excluídos da base
arbitrada.
Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento por esta Turma.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 2384
DF CARF MF
Original